Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA. RODOVIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal delineou a base teoria do risco administrativo com o estabelecimento da responsabilidade civil objetiva estatal para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público independentemente da comprovação de culpa, respondendo pelos atos de seus agentes que causem dano a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. A configuração da responsabilidade objetiva estatal verifica-se com a comprovação da mera relação causal (nexo) entre o comportamento do agente público (conduta) e o prejuízo causado decorrente do evento (dano).
3. O delineamento da responsabilidade objetiva ordinária do Estado pressupõe a presença concomitante dos três elementos (conduta, dano e nexo de causalidade). A falta de um deles pela ocorrência de fatos que os excluam da essência da cadeia causal afasta o dever de indenizar, como ocorre, por exemplo, com o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima.
4. Provado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade da ré em indenizar moralmente a vítima do acidente ocasionado.
5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Comprovada a depreciação do veículo por meio de prova pericial, cabível a indenização a favor do autor.
7. Recurso conhecido e provido.